Tribunal: CARF
Processo: 10166.721475/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721475/2016-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EM DISCUSSÃO JUDICIAL
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições objeto de discussão judicial antes do trânsito
em julgado, considera-se indevida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos
pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados.
PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário por tratar de temas estranhos ao litígio instaurado com a
impugnação e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721475/2016-70
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 340/353 que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 22/31, o presente processo, COMPROT no
10166.721475/2016-70, trata dos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados
contra a empresa em epígrafe, a saber:
• Auto de Infração de Obrigação Principal –AIOP no 51.082.896-5 (fls. 03/07): refere-se
à glosa de compensação declaradas indevidamente nas GFIP, resultando no não
recolhimento da totalidade dos valores devidos à Seguridade Social, no período de
01/2012 a 04/2012. Importa o valor consolidado em 25/02/2016, com multa e juros de
R$ 2.691.160,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil e cento e sessenta reais).
É constituído do levantamento CP – GLOSA COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Informa a Fiscalização que, de acordo com os esclarecimentos prestados pela
Notificada, os valores compensados se referem a recolhimentos indevidos da
contribuição do empregador para custeio da seguridade social relativo ao período de
12/2006 a 10/2011, conforme demonstrativo apresentado (Anexo 5).
• Auto de Infração de Obrigação Principal –AIOP no 51.082.897-3 (fls. 08/13): refere-se
à glosa de compensação declaradas indevidamente nas GFIP, resultando no não
recolhimento da totalidade dos valores devidos à Seguridade Social, no período de
01/2012 a 12/2012. Importa o valor consolidado em 25/02/2016, com multa e juros de
R$ 2.065.883,38 (dois milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e
trinta e oito centavos). É constituído do levantamento C1 – GLOSA COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Informa a Fiscalização que, de acordo com os esclarecimentos prestados pela
Notificada, os valores compensados no ano de 2012, mês a mês, referem-se à
contribuição patronal sobre as rubricas previstas em sede de decisão liminar no processo
n° 2008.34.00.008126-3, conforme resumo das folhas de pagamento apresentados
(Anexo 7).
• Auto de Infração de Multa Isolada (fls. 14/18): refere-se à multa isolada aplicada no
percentual de 150% sobre os valores indevidamente compensados, glosados no AIOP n°
51.082.897-3, no período de 01/2012 a 12/2012. Importa o valor consolidado em
25/02/2016 de R$ 1.874.953,01 (hum milhão, oitocentos e setenta e quatro mil,
novecentos e cinqüenta e três reais e um centavo). É constituído do levantamento MI –
MULTA ISOLADA.
A Auditora Notificante, registra, ainda no Relatório Fiscal de fls.22/31, as informações
a seguir explicitadas:
Uma vez intimada, a Autuada apresentou planilha demonstrativa das rubricas
compensadas referentes ao período de 12/2006 a 10/2011 (Anexo 5). Também foi
apresentada a inicial, acórdãos e Certidão do Superior Tribunal de Justiça, que atesta
que o processo no 2008.34.00.008126-3 está sobrestado até o pronunciamento definitivo
do STJ , de acordo com o art. 543-C, caput e § 1o, do CPC. 14. Não houve pedido de
compensação no processo e a Decisão não transitou em julgado, conforme prevê o art.
170-A, do CTN.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

A Notificada procedeu à compensação de débitos previdenciários de duas formas
diferentes:
1. Para o período de 01/2012 a 04/2012, com valores anteriormente (12/2006 a 10/2011)
declarados e recolhidos a título de contribuições previdenciárias, as quais eram
contestadas na ação judicial no 2008.34.00.008126-3, sem que houvesse decisão judicial
transitada em julgado que fosse favorável à empresa. (Auto de Infração DEBCAD
51.082.896-5);
2. Para o período de 01/2012 a 12/2012, com valores declarados e não recolhidos,
calculados a titulo de contribuições previdenciárias sobre as rubricas pagas em folha de
pagamento, mês a mês, (conforme resumo apresentado pela empresa - Anexo 7),
contestadas na ação judicial no 2008.34.00.008126-3, sem que houvesse decisão judicial
transitada em julgado que fosse favorável à empresa. (Auto de Infração DEBCAD
51.082.897-3).
Pelo motivo de a Notificada não possuir crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Fiscalização considerou a compensação efetuada indevida,
procedendo à glosa das mesmas acrescidas de juros e multa de mora, nos termos do § 9o
do artigo 89 da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei n° 11.941/09.
No caso da compensação efetuada de acordo com o item 2 precedente, a Fiscalização
destaca o fato de que sequer houve recolhimento a ser compensado. A empresa se
utilizava da compensação para abater, na GFIP, a cada competência, os valores das
contribuições que julgava indevido.
Em sendo assim, a Fiscalização concluiu que o abatimento realizado, mês a mês, ao
longo do ano de 2012, referente aos valores identificados pela empresa nos resumos da
folha de pagamento, não atende à definição de compensação prevista no art. 156, inciso
II, do CTN, no art. 89, da Lei no 8.212/1991, no art. 44, da IN/RFB no 900/2008 e no art.
56, da IN/RFB no 1.300/2012, pois nenhum crédito foi apurado em favor da Notificada,
já que não houve pagamento indevido ou a maior.
Por conseguinte, a Auditora Fiscal aplicou isoladamente a multa prevista no § 10o, da
Lei no 8.212/91, no percentual de 150%, calculada sobre o valor indevidamente
compensado, já que ficou caracterizada a falsidade das declarações quando a Notificada
apresentou GFIP (período de 01/2012 a 12/2012) com informações de valores a
compensar, pois estes valores correspondiam às contribuições previdenciárias não
recolhidas anteriormente. Os valores foram glosados no AIOP no 51.082.897-3.
A fundamentação legal mencionada ao longo deste Relatório Fiscal, bem como toda a
legislação que embasa o crédito previdenciário lançado por meio deste Auto de Infração
se encontra no relatório denominado "Fundamentos Legais do Débito -FLD".
A Fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais que será encaminhada
à autoridade competente, por ter verificado que o contribuinte praticou atos que, EM
TESE, caracterizam crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o incisos I e II, da
Lei 8.137/90.
Da Impugnação
O contribuinte intimado e apresentou impugnação:
A interessada, foi cientificada dos créditos em 09/03/2016, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 234).
Em 08/04/2016, a empresa apresentou defesa (fls. 239/260), acompanhada dos anexos
de fls. 261/293, por meio da qual combate o processo no 10166.721475/2016-70, sob os
argumentos que abaixo resumo.
Da invalidade do lançamento: da falta de comprovação do fato impositivo da glosa.
Contradição. Aplicação da decisão liminar vigente no Mandado de Segurança no
0008080-89.2008.4.01.3400 (2008.34.00.008126-3)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

Consigna que a atuação apresenta verdadeira contradição, pois leva a crer que a situação
versa sobre compensação administrativa de créditos discutidos em litígio judicial, no
entanto, não foi este procedimento adotado pela defendente.
Primeiro informa que a situação se resume acerca da medida liminar, confirmada em
sentença e posteriormente ratificada por acórdão, que tratou do reconhecimento de
inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre as rubricas da folha de
pagamento, quanto aos 15 primeiros dias de auxílio-doença, adicional de 1/3 de férias e
horas extras esporádicas, dentre outras parcelas.
Para, em seguida, afirmar que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nas
compensações efetuadas, já que referida medida objetivou apenas o cumprimento de
decisão judicial, atualmente vigente, até que seja apreciado em definitivo, favorável ou
não, o julgamento do recurso extraordinário representativo de controvérsia no Supremo
Tribunal Federal.
Aduz que este problema se deve ao sistema de geração das Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
então denominado Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (SEFIP).
Explica que no presente caso, o impasse está relacionado a falta de parâmetros do
SEFIP para adaptação de GFIP em casos que o contribuinte declarante goze de decisão
judicial liminar, quanto à suspensão de incidência de contribuição previdenciária
patronal relacionada a algumas rubricas da folha de pagamento, sendo a única forma
possível de dar efetividade à decisão, ante a impossibilidade de reduzir a base de cálculo
da contribuição devida, inserir os dados de "compensação" para abatimento do valor
correspondente.
Dessa forma, para que pudesse se utilizar dos benefícios da ordem judicial aqui tratada,
teve que proceder com a inserção de informações de "compensação", a fim de apurar a
base de cálculo devida da contribuição, especificamente, sem o computo dos valores
pagos aos empregados a título das rubricas não remuneratórias discutidas na via
judicial.
Acrescenta que, se fosse o caso de reduzir a base de cálculo omitindo as informações
dos valores pagos a título de terço constitucional de ferias ou auxílio doença, por
exemplo, tal medida implicaria redução concomitante da contribuição previdenciária
devida pelo empregado, situação não amparada por lei ou por decisão judicial favorável
à Impugnante, até porque não detém legitimidade para discutir sobre este tipo de
exação.
Ressalta que no Manual da GFIP não consta a possibilidade de afastamento das rubricas
na apuração da contribuição patronal sem que fosse por inserção de “compensação” do
montante respectivo, dispondo o Manual, que para as questões discutidas judicialmente,
estas devem ser realizadas de acordo com a legislação e o teor da decisão. Não existindo
normatização específica para o seu caso, entende que o procedimento adotado não pode
ser considerado incorreto.
Aduz que caso haja interpretação contrária a sua, incorre-se em descumprimento de
ordem judicial, pois, frisa-se, já que não há qualquer outro meio para cumprir tanto a
obrigação acessória de prestar informações, como obrigação principal tributária, de
realizar o lançamento e recolhimento da contribuição previdenciária patronal devida
mês a mês, sem que seja por meio de inserção de informação de "compensação" na
GFIP.
Por todo o exposto, solicita o reconhecimento da invalidade do lançamento fiscal, com a
declaração da inexistência de fundamentos jurídicos que permitam a manutenção da
autuação e, conseqüentemente, anulada a autuação.
Solicita, ainda, a realização de diligência, na intenção de esclarecer a este Colegiado
como é devido o procedimento para dar aplicação à suspensão de exigibilidade de
contribuição previdenciária sobre rubricas da folha de pagamento por meio do programa
SEFIP.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

Requer também a realização de pericia no intuito de constatar se os valores calculados e
inseridos a título de "compensação" nas GFIPs, do ano-calendário 2012, correspondem
à parcela da base de cálculo relacionada às rubricas afastadas pela decisão no Mandado
de Segurança. Junta à defesa os quesitos e dados do assistente técnico.
Da nulidade do lançamento: cobrança em duplicidade (bis in idem).
Solicita a nulidade do lançamento por ter ocorrido o bis in idem tributário, pois tanto o
DEBCAD no 51.082.896-5 como do DEBCAD no 51.082.897-3 tratam de glosa de
contribuição previdenciária sobre mesmo o período de 01/2012 a 04/2012, o que
configura em duplicidade de cobrança. Colaciona entendimento da DRJ de
Fortaleza/CE para consubstanciar suas alegações.
Caso assim não seja entendido, subsidiariamente, solicita diligência fiscal na intenção
de ser demonstrado, pormenorizadamente, com respectiva fundamentação legal,
esclarecimento dos cálculos e forma de apuração (fato gerador e base de cálculo), o
lançamento distinto das contribuições previdenciárias nos DEBCAD no 51.082.896-5 e
51.082.897-3 a permitir a incidência em duplicidade no mesmo período (01/2012 a
04/2012), sob pena de ser decretada a nulidade do lançamento.
Glosa indevida. Inexistência de pedido de compensação judicial.
Discussão natureza indenizatória (não remuneratória) das rubricas da folha de
pagamento. Não incidência de contribuições previdenciárias. Existência de decisão
judicial vigente. Jurisprudência CARF e STJ.
Aduz que não realizou a compensação propriamente dita em relação aos supostos
créditos solicitados por meio de processo judicial conforme levou a crer a Autoridade
Fiscal como motivação para o presente lançamento.
Alega que não recolheu contribuição social sobre os 15 primeiros dias de auxílio-
doença, adicional de 1/3 de férias e horas extras esporádicas, dentre outras, porque tais
verbas não ostentam caráter remuneratório. Sendo que o STJ já firmou entendimento
quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essas verbas em
recurso repetitivo (REsp 1.230.957/RS). Ainda, para que determinado rendimento pago
pelo empregador ou tomador de serviço à pessoa física seja considerado como fato
gerador da contribuição previdenciária em comento (cota patronal e seus acessórios -
SAT/RAT e contribuição a terceiros), ele deve ser: i) pago, devido ou creditado a
qualquer título por uma pessoa jurídica; ii) remuneratório de um serviço prestado ou do
tempo em que a pessoa física ficou à disposição do empregador ou tomador de serviços;
e iii) habitual e incorporado ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios. Caso contrário, o rendimento recebido pelo
trabalhador estará fora do campo de incidência daquelas contribuições previdenciárias,
como é o caso daquelas verbas, por possuírem caráter indenizatório.
Informa que foi por todos esses motivos que impetrou o mandado de segurança,
indicado pelo processo 0008080-89.2008.4.01.3400, com o objetivo de ser reconhecido
judicialmente a não incidência de contribuições previdenciárias aqui tratadas. Traz
decisões do CARF de 2013 que consideram como indenizatórias as verbas tituladas de
terço de férias e 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença.
Advoga que não se está a realizar compensação com direito creditório, mas tão somente
dar efetividade à decisão judicial que afastou a exigência da contribuição previdenciária
sobre verbas que não ostentam caráter remuneratório, que não poderia ser feita de forma
diversa, senão pelo abatimento da base de cálculo na GFIP por inserção de informação
de compensação. Deste modo, é de se concluir que a defendente não realizou qualquer
infração legal a justificar a glosa dos valores não recolhidos de contribuição
previdenciária no ano-calendário de 2012, devendo ser anulado o lançamento sob os
DEBCAD 51.082.896-5 e 51.082.987-3.
Da não aplicação da multa qualificada. Inexistência de falsidade de compensação.
Existência de decisão judicial suspendendo exigibilidade da incidência.
Mitigação do direito da contribuinte de gozar dos efeitos da decisão judicial.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

Aduz que, no caso da majoração da multa, a falsidade das informações deve ser
completamente evidenciada, não podendo ser presumida pela Autoridade Fiscal.
Esclarece novamente que sua conduta em inserir informações de compensação na GFIP
teve como fundamento a existência de decisão judicial que reconheceu ser indevida
incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas que compõe a
folha de pagamento dos empregados. Logo, não há como se ventilar falsidade de tal
informação, eis que o sistema SEFIP não permite ao contribuinte gozar dos efeitos da
decisão judicial de outra forma. Colaciona decisão do CARF no intuito de elucidar seus
argumentos.
Assim, tendo em vista os vícios de que padece, deve a multa imposta pelo Fisco ser
afastada ou reduzida a patamar condizente com o contexto analisado, porque não há
comprovação de falsidade das GFIP apresentadas no ano-calendário de 2012.
Alega, ainda, que a fixação da multa a patamares iguais ou superiores como o presente,
fixado em 150% (cento e cinquenta por cento), configuram confisco ao patrimônio do
contribuinte, prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150,
inciso IV. Em sendo assim, solicita a redução da multa isolada a patamar condizente
com a orientação do STF.
Às fls. 297/331, consta cópia da defesa apresentada.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 340/341):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Não havendo comprovação de créditos próprios relativos ao recolhimento indevido ou a
maior de contribuições sociais previdenciárias, a homologação de compensação de
valores não será permitida.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração, com o
mesmo objeto deste, implica em renúncia ao contencioso administrativo fiscal,
relativamente à matéria submetida à prestação jurisdicional.
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO
OBJETO
DE
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo objeto de discussão judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao mesmo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez constatada falsidade das declarações
apresentadas pelo contribuinte, é correta a aplicação da multa isolada no percentual de
150%, calculada com base no valor total das contribuições indevidamente compensadas.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Não estando configurada a ocorrência do bis in idem, rechaçam-se as alegações do
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 367/385, em que
alegou, em apertada síntese: (a) nulidade por ausência de fundamentação e motivação; (b) do
cumprimento de decisão liminar que suspende exigibilidade de tributo. Impossibilidade de
separação das bases de cálculo no sistema GFIP/SEFIP. Orientação da própria RFB para
utilização do campo “compensações”. Procedimento adotado pela Recorrente; (c) inexistência de
concomitância com discussão judicial; (d) dos pedidos de diligência e perícia ignorados pela
turma de origem. Necessidade de respeito ao princípio da verdade material; (e) a inaplicabilidade
da recente solução de consulta COSIT n° 279/2017. Fatos anteriores. Ausência de
esclarecimento do procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte; e (f) do descabimento
da multa isolada de 150%.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A inaplicabilidade da recente solução de consulta COSIT n° 279/2017. Fatos
anteriores. Ausência de esclarecimento do procedimento correto a ser adotado pelo
contribuinte
No caso em questão, sequer foi mencionada a solução de consulta COSIT n°
279/2017, de modo que não merece conhecimento quanto a este ponto.
Também não merece conhecimento a alegação de ausência de esclarecimento do
procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte, uma vez que este não é um órgão
consultivo e sim, de aplicação da norma a um caso concreto, em conformidade com as provas
produzidas nos autos.
Caso tivesse dúvida quanto ao procedimento correto, o contribuinte deveria
formular consulta, prevista nos artigos 46 e seguintes do Decreto n° 70.235/1972, para que
fossem sanadas as suas dúvidas, de modo que não merecem conhecimento tais pontos de seu
recurso.
Nulidade por ausência de fundamentação e motivação
Do cumprimento de decisão liminar que suspende exigibilidade de tributo.
Impossibilidade de separação das bases de cálculo no sistema GFIP/SEFIP. Orientação da
própria RFB para utilização do campo “compensações”. Procedimento adotado pela
Recorrente
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

Inexistência de concomitância com discussão judicial
A inaplicabilidade da recente solução de consulta COSIT n° 279/2017. Fatos
anteriores. Ausência de esclarecimento do procedimento correto a ser adotado pelo
contribuinte
Tendo em vista que todos os tópicos acima dizem respeito quanto à discussão de
mérito dos presentes autos, serão discutidos de forma conjunta.
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação e motivação, uma
vez que restou devidamente caracterizado que o fundamento para a glosa das compensações
decorreu da ausência de trânsito em julgado de decisão judicial que desse respaldo às
compensações realizadas, nos termos do disposto no artigo 170-A, do Código Tributário
Nacional.
De acordo com esta preliminar de nulidade, o auto de infração deveria ser
considerado nulo.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Também não merece prosperar a alegação de que estaria cumprindo decisão
liminar que suspende a exigibilidade do tributo.
Do descabimento da multa isolada de 150%.
No caso em questão, está-se diante de um Mandado de Segurança impetrado em
que constou o seguinte pedido (fl. 126):
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas aos seus empregados nos
quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença e determinando-se à autoridade
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

coatora que se abstenha de promover Qualquer diligência tendente à respectiva
cobrança até o julgamento final do presente mandamus;
b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;
c) a oitiva do ilustre representante do Ministério Público; e
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se, os termos do pleito
liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo das
impetrantes, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
pelas impetrantes a seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença.
(...)
O pedido foi aditado nos seguintes termos:
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas aos seus empregados nos
quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre o adicional de 1/3 (um
terço) de férias e sobre as horas-extras, e determinando-se à autoridade coatora que se
abstenha de promover qualquer diligência tendente às respectivas cobranças até o
julgamento final do presente mandamus;
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos do pleito
liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo das
impetrantes, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
pelas impetrantes a seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença, sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias e sobre as horas extras.
Em 26 de maio de 2008, foi deferida a liminar, nos seguintes termos:
Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender a. exigibilidade do
crédito tributário referente à contribuição social previdenciária prevista no inciso I do
art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus
empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de férias de 1/3
e sobre o adicional de horas-extras, neste último caso, tão-somente se o adicional de
horas-extras não for habitual.
Foi proferida sentença em 02 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a incidência da contribuição
previdenciária prevista no inciso 1 do art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as
verbas pagas pelas impetrantes aos seus empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-
doença, sobre o adicional de férias de 1/3 (um terço) e sobre as horas-extras.
Em 24 de agosto de 2010 foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região em que restou consignado:
Sob esta perspectiva, tem-se por indevida a incidência de contribuição previdenciária
sobre o abono constitucional de terço de férias, vez que não se incorpora aos proventos
de aposentadoria, bem como sobre a retribuição paga a empregado doente nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho pela sua natureza previdenciária;
sendo devida a contribuição previdenciária, tão-somente, sobre os valores pagos a título
de horas extras.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da FAZENDA
NACIONAL e à remessa oficial, para reconhecer a legalidade da incidência da
contribuição social questionada tão-somente sobre os valores pagos a título de horas
extras.
(...)
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

Da cronologia feita acima, temos 2 (dois) pontos importantes a mencionar: (i) não
há pedido expresso para compensação ou restituição; (ii) foi concedida liminar e sentença
procedente (2008), o acórdão de procedência parcial é de 2010.
No caso em questão, a Recorrente não tinha nenhuma autorização para fazer a
compensação como foi feita. Das peças do processo judicial apresentado, o contribuinte tinha
ciência de que não poderia compensar os valores antes do trânsito em julgado e portanto, nas
competências 01/2015 a 13/2015, restou comprovada a falsidade da declaração do contribuinte,
aplicando-se a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da
compensação de contribuição previdenciária declarada com falsidade nas GFIP, nos termos do
disposto no artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/91:
Art. 89.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (grifo nosso).
Logo, deve ser mantida a multa no percentual previsto na legislação.
Também não prospera a alegação de que o Supremo Tribunal Federal teria
declarado que seria confiscatória a multa em 100% ou mais do valor do tributo devido, merece
destaque o fato de que o precedente mencionado decorreu de decisões em Recursos
Extraordinários, sem caráter vinculante, nos termos do disposto no artigo 62, do Anexo II do
RICARF (Regimento Interno do CARF – aprovado pela Portaria MF n° 343):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal. I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
A decisão mencionada não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses
elencadas no disposto no artigo 62 acima mencionado, de modo que não prospera a alegação da
recorrente.
Por fim, não se aplica ao presente caso o que restou decidido pelo STF no RE
796.939, em que restou fixada a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Para ilustrar a diferença entre a tese que declarou a inconstitucionalidade da multa
isolada pelo STF e a dos presentes autos, foi tratada de forma clara e objetiva no Acórdão 2202-
009.809, em que, por unanimidade de votos, o Colegiado acolheu o voto condutor da lavra do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que assim pontuou:
(...)
Importa, por último, anotar que recentemente (sessão virtual encerrada em 17/03/2023)
o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da “multa isolada”
do revogado § 15, quanto do atual § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430 (cuja redação advém
da Lei n.o 13.097), na forma do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, no entanto o
dispositivo declarado inconstitucional não se confunde com a norma do art. 89, § 10, da
Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida Provisória
n.o 449, que utiliza como base de valor o dobro da multa do art. 44, I, da Lei n.o 9.430
(75% x 2 = 150%) e exige a comprovação da “falsidade da declaração” (dolo
específico), exigindo a demonstração de uma má-fé, de uma falsidade da declaração, de
modo que não cabe a este Colegiado administrativo cogitar em ampliar e estender a
declaração de inconstitucionalidade para estes autos.
Portanto, não prosperam as alegações do contribuinte.
Por outro lado, a meu ver, não há que se falar em concomitância, uma vez que lá
naqueles autos do mandado de segurança está se discutindo a não incidência de contribuições
sociais previdenciárias e nesses autos, discute-se a glosa dos valores compensados, sem trânsito
em julgado em desrespeito ao disposto no artigo 170-A, do Código Tributário Nacional,
conforme mencionado anteriormente.
De modo que não procedem as alegações da Recorrente.
Dos pedidos de diligência e perícia ignorados pela turma de origem.
Necessidade de respeito ao princípio da verdade material
Também não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material, por
falta de conversão do julgamento em diligência ou mesmo por falta de realização de perícia.
Merece destaque que é faculdade da autoridade julgadora de primeira instância a
realização de perícia, nos termos do disposto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721475/2016-70

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que não era o caso.
Por outro lado, segue o teor da Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não prospera tal argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário por tratar de temas
estranhos ao litígio instaurado com a impugnação e na parte conhecida e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 403
DF CARF MF
Original